Tribunal: TJDFT
Processo: 0726150-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Diante da renúncia que manifestara, comprove a ilustrada patrona que até então vem patrocinando o agravante que efetivamente a notificação que formulara fora endereçada e entregue ao seu constituinte, aperfeiçoando a manifestação, pois a peça formulada não evidencia esse fato[1], consoante exige o artigo 112 do CPC, que estabelece aludida condição como pressuposto para aperfeiçoamento da renúncia. Ressalvo que, por ora, o patrocínio permanecerá hígido até que haja a comprovação de aludida formalidade, haja vista que essencial para aperfeiçoamento da renúncia, razão pela qual o curso procedimental deve prosseguir. Aguarde-se, pois, a conclusão do julgamento do processo, pois inserido na pauta de julgamento 11a S.O PJ-e Virtual (01/04 a 15/04)[2]. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15449330. [2] - ID 14640604.